Tribunal: TJDFT
Processo: 0715295-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Bloqueio de valores. Sisbajud. Multa cominatória. Descumprimento de tutela provisória. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o bloqueio de valores via SISBAJUD, diante do alegado descumprimento de tutela provisória anteriormente deferida.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é desproporcional a manutenção da decisão de bloqueio de valores via SISBAJUD; e (ii) estabelecer se é legítima a aplicação de multa cominatória pelo descumprimento da tutela provisória.
III. Razões de decidir
3. A multa cominatória (astreintes) visa compelir o devedor ao cumprimento voluntário da obrigação de fazer, sendo legítima a sua aplicação diante do descumprimento reiterado da ordem judicial.
4. Constatado o descumprimento de ordem judicial que limitava os descontos em conta salário, é legítimo o bloqueio de valores via SISBAJUD, tanto a título de astreintes quanto dos valores indevidamente debitados.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso não provido.
_____________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 537.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI no 0701592-95.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, J. 22/05/2025; AGI no 0710761-43.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Tavernard, j. 15/05/2024.